Tribunal: TJBA
Processo: 0317057-86.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0317057-86.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante: Gildilon Leon Silva Cruz

Advogado: Dr. Iury Rodrigues Damasceno (OAB/BA 34917)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 2ª Vara Criminal

Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. PLEITO DEFENSIVO PELA ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO EM ENDEREÇO DIVERSO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRANTE DELITO OU DE CONSENTIMENTO D
O
MORADOR. NULIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL E DAS PROVAS OBTIDAS.
ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO PARA AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o apelante da acusação da prática de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP), por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva (art. 386, VII, do CPP).

Pleito defensivo pela alteração do fundamento absolutório, para ausência de prova da existência do fato (art. 386, II, do CPP) ou de estar provado que o réu não concorreu para a infração penal (art. 386, IV, do CPP).

Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo, ante a nulidade da prova obtida por meio ilícito.

O cumprimento de mandado de busca e apreensão em local diverso do determinado na ordem judicial
implica em
violação ao disposto no art. 243, I do CPP. Inexistindo
nos autos
comprovação de que a entrada dos policiais foi consentida por um dos moradores e ausente
a
demonstração da existência de fundadas razões
quanto à ocorrência de
flagrante delito na
referida
residência, deve ser declarada a ilicitude da busca domiciliar e das provas obtidas.
N
ão havendo outros elementos que comprovem a materialidade
do crime
, impõe-se a absolvição do apelante
com fundamento
diverso, qual seja, a
ausência de prova da existência do fato
(art.
386, II, do CPP
).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0317057-86.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante GILDILON LEON SILVA CRUZ, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)